Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738769-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONVENCAO F.DOS M. EVANG.DAS ASSEMB.DE DEUS DA MISSAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto pela Convenção Geral da Assembleia de Deus da Missão no Brasil – CGADMB em face de ato praticado pelo d. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, consubstanciado em decisão judicial de deferimento de tutela de urgência, prolatada nos autos do Processo no 0726215-88.2023.8.07.0003. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, o art. 5o da referida lei traz duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (grifou-se) Acrescente-se que a jurisprudência destaca, ainda, que a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal e abusiva. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TERATOLOGIA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O mesmo diploma legal, porém, assevera ser incabível a ação mandamental contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, a teor de seu art. 5°, inc. II. A jurisprudência, aliás, é assente quanto à admissibilidade do writ apenas para hipótese de situações teratológicas e abusivas e quando o recurso cabível não tenha ou possa ter efeito suspensivo. 3. Logo, é inadmissível a via do mandado de segurança quando o ato judicial poderia e deveria ter sido impugnado por meio próprio de impugnação. É justamente esta a hipótese dos autos. 4. Pelo que se depreende da narrativa esposada na petição inicial destes autos, a irresignação do impetrante reside na alegação de nulidade de acórdão proferido em agravo de instrumento que determinou a sua inclusão no polo passivo de execução fiscal por violação ao contraditório e regras de prevenção, o que se torna inviável na via mandamental por demandar dilação probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1250010, 07258282420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito dos argumentos deduzidos pela Impetrante, a decisão atacada é passível de impugnação via Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/15, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias;” De todo exposto, evidencia-se a inadequação da via eleita pela Impetrante para impugnar a decisão judicial atacada. Assim, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator